Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-43.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001315-43.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURINDA MIRANDA - CPF: 109.506.991-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (DENOSUMABE 60MG). PACIENTE IDOSA PORTADORA DE OSTEOPOROSE E DOENÇA RENAL CRÔNICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS
6
E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE, ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E EFICÁCIA SUPERIOR DO FÁRMACO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, nos termos de ato normativo do Tribunal, não viola o princípio do juiz natural nem a faculdade de escolha da parte autora.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas
6
e 1234 da Repercussão Geral.

A ausência de prova da ilegalidade do ato administrativo da CONITEC, da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e da eficácia superior do fármaco pleiteado impede a concessão de tutela de urgência.

Agravo de instrumento
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atuando em
favor
de
LAURINDA MIRANDA
, em face de duas decisões interlocutórias proferidas
no âmbito da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1019033-93.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A petição inicial do presente recurso, protocolada sob o ID 307721892, insurge-se, primeiramente, contra a decisão proferida pelo douto Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Púb
lica da Comarca de Rondonópolis -
MT (ID 201671173 dos autos de origem), que, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n.º 183, de 19 de novembro de 2024, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP) para processamento e julgamento.

Adicionalmente, o Agravante impugna a decisão subsequente, prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito oficiante no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (identificada sob o ID 203506139 nos autos de origem), que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência. A referida tutela visava compelir o ente estatal a fornecer, de forma imediata e contínua, o medicamento
“
Denosumabe
(
Prolia
) 60mg
”
à
assistida
, Sra. Laurinda Miranda, idosa diagnosticada com Osteoporose sem fratura patológica (CID M81), além de outras
comorbidades
graves, como Doença Renal Crônica Grau IV (CID 13.52), que, segundo a prescrição médica, contraindicaria o uso das alternativas terapêuticas padronizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em suas razões recursais (ID 307721892), o Ministério Público sustenta, em apertada síntese, a nulidade da primeira decisão agravada, ao argumento de que a submissão do feito ao NJDSP é uma faculdade da parte autora, nos termos da Resolução nº 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e que, ao ajuizar a demanda na comarca de Rondonópolis
- MT
, teria
exercido sua opção pela tramitação no juízo de origem. No que tange à segunda decisão, aduz que o indeferimento da tutela de urgência desconsiderou a robusta prova dos autos, alegando estarem preenchidos todos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
6
da Repercussão Geral. Defende, nesse particular, que a imprescindibilidade do fármaco resta demonstrada pela condição de saúde da paciente, portadora de doença renal crônica, o que a impede de utilizar os medicamentos da classe dos
bifosfonatos
, disponibilizados pelo SUS. Alega, ainda, que a decisão da CONITEC pela não incorporação do medicamento seria ilegal por se pautar em critérios meramente orçamentários, em detrimento da eficácia clínica do fármaco, a qual teria sido reconhecida, inclusive, na nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Poder Judiciário. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar,
liminarmente, o retorno dos autos ao juízo de Rondonópolis e o imediato fornecimento do medicamento pleiteado.

Apreciando o pedido liminar, este Relator, por meio da decisão monocrática de ID 308057863, indeferiu a antecipação da tutela recursal. No que concerne à controvérsia sobre a competência, reconheceu a inadequação da via eleita, extinguindo parcialmente o recurso sem resolução de mérito. Quanto ao fornecimento do medicamento, concluiu pela ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da totalidade dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas
6
e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (ID 310985874), pugnando pelo seu desprovimento. Argumenta, em suma, que o laudo médico apresentado pela parte autora é genérico e insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do tratamento. Sustenta a presunção de legitimidade do ato administrativo da CONITEC que recomendou a não incorporação do fármaco, asseverando que o controle judicial sobre tais
atos deve
ser deferente e restrito a ilegalidades manifestas, o que não se verificaria no caso. Reforça a tese de que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF, notadamente a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e a superioridade do medicamento pleiteado com base em evidências científicas de alto nível. Por fim, defende a legalidade da remessa dos autos ao NJDSP, por se tratar de um núcleo de apoio destinado a conferir maior eficiência à prestação jurisdicional.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público atuante nesta segunda instância (ID 319001882) ratificou integralmente os termos do recurso interposto, opinando pelo seu provimento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, conheço
parcialmente
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
, apenas em relação ao agravo interposto em desfavor do indeferimento da tutela de urgência
.

DO MÉRITO RECURSAL: A MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E A IMPRESCINDIBILIDADE DA OBSERVÂNCIA ESTRITA AOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

Superada a questão preliminar, adentro o cerne da controvérsia devolvida a este órgão julgador, qual
seja,
a pretensão de reforma da decisão interlocutória (ID 203506139) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do fármaco
Denosumabe
. E, neste ponto, adianto que a decisão objurgada não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita conformidade com o arcabouço normativo e jurisprudencial que rege a matéria.

A concessão de tutela provisória de urgência, como cediço, subordina-se à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No campo específico da
judicialização
da saúde, especialmente quando se pleiteiam medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, a aferição da probabilidade do direito transcende a mera análise da prescrição médica, exigindo do julgador uma verificação rigorosa do cumprimento de um conjunto de requisitos cumulativos, definidos em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte, no exercício de sua função de uniformização da interpretação constitucional, estabeleceu balizas objetivas para a concessão judicial de medicamentos não padronizados, por meio dos julgamentos do RE 566.471 (Tema
6
da Repercussão Geral) e do RE 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral), cujas teses foram posteriormente
densificadas
pelas Súmulas Vinculantes nº 61 e nº 60, respectivamente. Tais precedentes não representam um óbice ao direito fundamental à saúde, mas, ao contrário, um mecanismo de racionalidade, isonomia e sustentabilidade do sistema, buscando conciliar o direito individual do paciente com os princípios da universalidade do acesso, da integralidade da assistência e da gestão responsável dos recursos públicos, que são, por natureza, finitos.

O ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos recai, inequivocamente, sobre a parte autora, no caso, o Ministério Público. Uma análise detida dos autos de origem, contudo, revela que o Agravante não logrou êxito em se desincumbir de tal encargo probatório, o que afasta a plausibilidade do direito alegado e, por consequência, o
fundamento para a concessão da medida de urgência. Passo, pois, a analisar pormenorizadamente os requisitos não satisfeitos.

1
.1)

Da Ausência de Demonstração da Ilegalidade do Ato de Não Incorporação pela CONITEC
.

O Agravante alega que a decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) de não incorporar o
Denosumabe
seria
“
indiscutivelmente ilegal
”
, por ter se baseado
“
apenas em fatores orçamentários
”
. Tal assertiva, contudo, carece de sustentação jurídica e fática.

O papel da CONITEC, instituído pela Lei nº 12.401/2011, que alterou a Lei nº 8.080/90, é justamente o de assessorar o Ministério da Saúde na constituição ou alteração de protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
, bem como na incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde. Esse processo decisório é complexo e multifatorial, envolvendo não apenas a análise da eficácia, acurácia e segurança da tecnologia, mas também uma avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às alternativas já existentes, o chamado estudo de custo-efetividade.

O critério econômico não é um fator espúrio ou secundário, mas um elemento central e legítimo da análise, essencial para a viabilidade de um sistema de saúde que se pretende universal. Ignorar o impacto orçamentário de uma nova incorporação seria violar os princípios da administração pública e comprometer a capacidade do Estado de atender às múltiplas demandas de saúde da coletividade. A decisão administrativa que sopesa o custo-benefício de uma tecnologia está, portanto, em plena conformidade com a lógica do sistema e com o princípio da reserva do possível.

A alegação de ilegalidade, para ser acolhida pelo Poder Judiciário, demandaria a comprovação de um vício manifesto no procedimento administrativo, de uma decisão teratológica, desprovida de fundamentação técnica ou que afronte diretamente as evidências científicas disponíveis. O mero descontentamento com o resultado da avaliação ou a existência de opiniões favor
áveis em uma consulta pública,
que tem carát
er consultivo e não vinculante,
não são suficientes para caracterizar a ilegalidade do ato de não incorporação. O Agravante não apresentou qualquer elemento probatório concreto que maculasse o procedimento adotado pela CONITEC, limitando-se a uma impugnação genérica de seus
fundamentos. Assim, permanece hígida a presunção de legitimidade do ato administrativo, não restando cumprido o requisito previsto na alínea
“
b
”
da tese do Tema
6
do STF.

1
.2)

Da Insuficiência Probatória Quanto à Impossibilidade de Substituição e ao Esgotamento das Alternativas Terapêuticas do SUS
.

Este é, talvez, o ponto mais sensível da demanda, e onde a falha probatória da parte autora se revela com maior clareza. O Agravante fundamenta a imprescindibilidade do
Denosumabe
na condição de portadora de doença renal crônica da paciente, o que, segundo o laudo médico (ID 201601625, p. 15)
, contraindicaria
o uso de medicamentos da classe dos
bifosfonatos
.

Embora a contraindicação a uma classe de medicamentos seja um fator clínico relevante, ela não é, por si só, suficiente para comprovar a impossibilidade de substituição por
outras
opções terapêuticas já incorporadas ao SUS. Conforme bem apontado na decisão de primeiro grau e na nota técnica do NAT,
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Osteoporose do Ministério da Saúde
contempla um vasto arsenal terapêutico, que vai muito além dos
bifosfonatos
. O parecer do NAT elenca diversas alternativas, como o Ácido
zoledrônico
,
Alendronato
sódico, Calcitonina,
Calcitriol
, Cloridrato de
raloxifeno
,
Teriparatida
, entre outros.

O laudo médico apresentado pelo Agravante é absolutamente silente quanto a essas outras opções. Não
há,
no referido documento, qualquer justificativa clínica pormenorizada que explique por que cada uma dessas alternativas terapêuticas seria ineficaz ou contraindicada para o quadro clínico específico da Sra. Laurinda Miranda. A demonstração da impossibilidade de substituição, para fins de cumprimento do requisito
“
c
”
do Tema
6
, exige que se comprove, de forma fundamentada, a inadequação de
toda
a linha de cuidado oferecida pelo SUS, e não apenas de parte dela.

Adicionalmente, o requisito
“
e
”
do mesmo precedente exige a comprovação da imprescindibilidade clínica mediante laudo que descreva o tratamento já realizado. Não há nos autos qualquer indício de que a paciente tenha se submetido previamente a alguma das terapias padronizadas pelo SUS e que estas tenham se mostrado ineficazes. O esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública é pressuposto lógico para que se possa pleitear, em caráter excepcionalíssimo, um tratamento não incorporado. A ausência de
tal comprovação fragiliza de modo irremediável a tese da imprescindibilidade, tornando a pretensão, neste momento processual, prematura e desprovida de fundamento sólido.

1.3)

Da Não Comprovação da Eficácia Superior com Base em Evidências Científicas de Alto Nível
.

Por fim, o requisito
“
d
”
do Tema
6
do STF impõe à parte autora o ônus de comprovar
“
a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
”
. O Agravante não juntou aos autos do processo principal qualquer estudo dessa natureza.

A mera prescrição médica, ainda que subscrita por profissional qualificado, não supre essa exigência. Tampouco a menção a estudos na nota técnica do NAT, que cumpre a função de apresentar um panorama geral sobre a tecnologia, pode ser transposta como prova produzida pela parte. O ônus probatório é do autor, que deveria ter instruído sua petição inicial com a documentação científica de alto nível que amparasse a sua pretensão, demonstrando não apenas a eficácia do
Denosumabe
em abstrato, mas sua superioridade clínica em relação às alternativas do SUS para o perfil específico da paciente. Essa demonstração não foi feita.

Em suma, a análise do acervo probatório, em sede de cognição sumária, não permite concluir pelo preenchimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. A ausência de prova robusta quanto à ilegalidade do ato da CONITEC, à impossibilidade de substituição por todas as alternativas do SUS, ao prévio esgotamento das linhas terapêuticas padronizadas e à eficácia superior do fármaco pleiteado, respaldada em evidências de alto nível, afasta a probabilidade do direito, tornando imperativa a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória
(ID

203506139
)

proferida pelo juízo de primeiro

grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025